Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-33.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016471-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), B. G. V. - CPF: 065.363.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PEREIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 037.365.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9/2019 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
V
erifica-se que os autos foram distribuído após a publicação da Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, razão pela qual a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 2067-83.2017.8.11.0011 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSO
, que declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução nº 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a Resolução em questão é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto no artigo 22, inciso I, e artigo 24, inciso XI, ambos da Constituição Federal.

Defende, ainda, que a referida Resolução afronta os artigos 147, incisos I e II, e 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e da tutela ativa recursal, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do recurso, para “determinar o regular prosseguimento do feito, junto à Vara Especializada da Infância e Juventude de Nova Canaã do Norte”.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido, - id. 22130972 -.

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certificado em – id. 31282995 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso – id. 24625450 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução nº 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Cinge-se à controvérsia
quanto à competência para processar e julgar ações envolvendo saúde.

Na espécie, o juízo
a quo
declinou a competência para julgar o feito à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução nº 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Na espécie, trata-se de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em benefício da menor Beatryz Gonçalves Vieira, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, distribuída em
25/10/2019.

Alega a inicial que a menor é portadora de patologia endocrinológica com hipopituitarismo/deficiência de GH (CID 10: E23.0), e que em razão disso há necessidade de reposição ininterrupta de Somatropina (GH), razão pela qual objetiva compelir o ente público a disponibilizar o medicamento Somatropina Recombinante Humana 12 UI/2 ml = 0,4 ml (06 ampolas/mês).

In casu
, verifica-se que os autos foram distribuído após a publicação da Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, razão pela qual a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Com efeito, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu de acordo com a Resolução TJ-MT/OE nº 9/2019 que:

Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

(...)

Art. 5º O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1ª Vara da Fazenda Pública, para a 2ª e 3ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Transcrevo o anexo 1, que se refere o artigo 1º desta Resolução:

VÁRZEA GRANDE

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Cumpre ainda ressaltar, que a Resolução fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias.

Diante do exposto, constata-se que a ação civil pública foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE nº 9/2019, assim, possibilita a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Ademais, em que pese a alegação do agravante de que a ação deve observar o direito da criança, bem como a competência absoluta do local de seu domicílio na dicção dos arts. 147 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verifico que o Juízo especializado em matéria referente à saúde possui o objetivo de resguardar o bem maior da vida, o direito público subjetivo fundamental a todos assegurado, a saúde.

Assim, como restou muito bem explanada a decisão do magistrado
a quo
,
“a vara especializada de Várzea Grande, conta com equipe multidisciplinar qualificada, composta inclusive por médicos, e possibilitará não só a melhor entrega jurisdicional, mas sobretudo efetividade, diante da dedicação exclusiva e integral de seus colaboradores na matéria de competência, que é a saúde.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020